Tribunal: TJSP
Processo: 1013599-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes. Inconformismo dos réus apenas quanto ao valor fixado pra indenização por danos morais. Valor fixado em R$12.000,00 que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, mais adequado ao sofrimento do autor e sua condição sócio-economica e serve de inibidor para a prática reiterada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes. Inconformismo dos réus apenas quanto ao valor fixado pra indenização por danos morais. Valor fixado em R$12.000,00 que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, mais adequado ao sofrimento do autor e sua condição sócio-economica e serve de inibidor para a prática reiterada pela parte ré, sem, contudo provocar enriquecimento sem causa– Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.